Tribunal: TJSP
Processo: 2119817-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a realização de perícia para avaliação de imóvel penhorado. Inconformismo. Cabimento parcial. Divergências sobre o valor do bem penhorado. Necessidade de perícia para avaliação do seu valor. Prova pericial requerida exclusivamente pela agravada. Custeio da prova que deve ser suportado pela parte que a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a realização de perícia para avaliação de imóvel penhorado. Inconformismo. Cabimento parcial. Divergências sobre o valor do bem penhorado. Necessidade de perícia para avaliação do seu valor. Prova pericial requerida exclusivamente pela agravada. Custeio da prova que deve ser suportado pela parte que a requereu. Artigo 95, do Código de Processo Civil. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119817-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
THALES FERRI SCHOEDL, é agravado TV ÔMEGA LTDA. (REDE TV!).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119817-29.2020.8.26.0000 -Voto no 27.234
2
Agravo de
Instrumento n°: 2119817-29.2020.8.26.0000
Agravante:
Thales Ferri Schoedl
Agravados:
Tv Ômega Ltda. (Rede Tv!)
Comarca:
São Paulo - 33a Vara Cível
1a Instância:
0086798-28.2018.8.26.0100
Juiz:
Sergio da Costa Leite

Voto no
27.234
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de indenização.
Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a
realização de perícia para avaliação de imóvel penhorado.
Inconformismo. Cabimento parcial. Divergências sobre o
valor do bem penhorado. Necessidade de perícia para
avaliação
do
seu
valor.
Prova
pericial
requerida
exclusivamente pela agravada. Custeio da prova que deve
ser suportado pela parte que a requereu. Artigo 95, do
Código de Processo Civil. Agravo parcialmente provido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 384 dos autos de origem que, em ação de indenização, em
cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia para
avaliação de imóvel penhorado.
O agravante pretende a reforma pelas razões de fls.
01/08.
Recurso processado com o efeito suspensivo (fls. 36) e
respondido (fls. 40/42).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O art. 870, parágrafo único, do Código de Processo
Civil dispõe que: a avaliação será feita pelo oficial de justiça. Se forem
necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz
nomeará avaliador (...).
No caso comento, mostra-se necessária a realização
de perícia para avaliação do imóvel penhorado, a cargo de perito judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119817-29.2020.8.26.0000 -Voto no 27.234
3
a ser nomeado, diante das divergências apresentadas pelas partes acerca
de seu valor (fls. 372/373 e 376/377 dos autos de origem).
Nessa linha: É remansosa a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a avaliação de bem penhorados por oficial de
justiça sem condições técnicas para tanto, realizados sem mínimos fundamentos,
contraria a legislação processual, ainda mais quando desacompanhada do
obrigatório Laudo de Avaliação. In casu, compete ao juiz da execução nomear
perito habilitado técnica e legalmente para proceder à avaliação (STJ-1a T., REsp
351.931, Min. José Delgado, j. 11.12.01, DJU 4.3.02). No mesmo sentido: JTJ
332/166 (AI 7.253.252-2), 333/156 (AI 7.227.979-5). (in THEOTONIO
NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, LUIS GUILHERME A.
BONDIOLI e JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA, Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor, 43a edição, Editora Saraiva, 2011,
p. 838).
Quanto ao custeio da prova, de acordo com o art. 95,
do Código de Processo Civil a prova deve ser custeada pela parte que a
requereu ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes.
No
caso,
a
prova
pericial
foi
requerida
exclusivamente pela agravada (fls. 376/377 dos autos de origem). Assim,
os honorários periciais devem ser custeados pela parte que requereu a
perícia, isto é, a agravada.
Por estas razões, a decisão agravada deve ser
reformada para que os honorários periciais sejam custeados
exclusivamente pela agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos acima consignados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator